Tribunal: STF
Processo: RE 553852
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor
   Público. Decreto-Lei nº 1.341/74 e Decreto nº 1.918/37. Adicional
   bienal e adicional por tempo de serviço. Impossibilidade de
   acumulação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.